Tribunal: TJMT
Processo: 1000259-67.2021.8.11.0031
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000259-67.2021.8.11.0031
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), JORGE VINICIUS SANTOS DOS SANTOS - CPF: 052.406.412-18 (RECORRIDO), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO.

POSSIBILIDADE. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.

CONTRATO ASSINADO FISICAMENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É possível às partes juntarem aos autos documentos novos na fase recursal, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos,conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a fase postulatória, devendo o magistrado ponderar se
: (a) não eram imprescindíveis à propositura da ação; (b) a parte contrária teve oportunidade de se manifestar sobre eles; e (c) não há má-fé da parte que apresenta os documentos.
Em busca da verdade real e considerando que inexistem evidências de má-fé na
apresentação tardia,
o contrato de telefonia deve
ser
considerado
no julgamento.

2.
É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor.

O contrato assinado fisicamente, sem impugnação específica da parte e sem quadro
c
omparativo
com destaques das características
diferenciativas
entre as assinaturas, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita.

3.
Recur
so conhecido
e provido
.

4.
Sem custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1000259-67.2021.8.11.0031

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA

Recorrente:
TELEFÔNICA BRASIL S.A

Recorrido:
JORGE VINICIUS SANTOS DOS SAN
TOS

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

JORGE VINICIUS SANTOS DOS SANTOS ajuizou reclamação indenizatória em face TELEFÔNICA BRASIL
S.A.

Sentença proferida no ID179038174/PJe2. Julgou parcialmente procedente
s
os pedidos formulados na inicial para declarar inex
igível o débito, determinar a exclusão do restritivo dos órgãos de proteção ao crédito, bem como condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$3.000,00, a título de indenização por danos morais.

A partereclamada interpôs Recurso Inomi
nado no ID179038192/PJe2. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente
s
os pedidos iniciais.

A parte reclamante não apresentou contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à aprec
iação do Poder Judiciário.

Juntada de documento novo na fase recursal

Nos termos do art. 435 do CPC,
"é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos
ocorridos depois dos articulados ou
para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos"
.

O parágrafo único do referido artigo dispõe, ainda, que poderão ser juntados posteriormente documentos que tenham sido formados após a petição inicial ou a contestação, além daqueles que tenham se torn
ado conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos.

Nessa situação, a parte deverá comprovar por qual razão referidos documentos não foram juntados anteriormente, cabendo ao magistrado avaliar sua pertinência.

Sobre a matéria, eis o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO M
ANTIDA. 1. Admite-se a juntada de documentos novos na fase recursal ordinária, "desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório" (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.395.012/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/5/2019,
DJe
3/6/2019). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto
, a análise das razões apresentadas pela recorrente, quanto ao cerceamento de defesa, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 1.858.3
86/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021,
DJe
de 30/9/2021.)

No mesmo sentido já decidiu a E. Turma Recursal deste Estado:

RECURSOS INOMINADOS. BANCO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉ
DITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM UTILIZAÇÃO. JUNTADA EM RECURSO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO
LICITA
. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFO
RMADA.
RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE IMPROVIDO. A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp nº 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy
Andrighi, in
DJe
10/3/2008). Havendo alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da consumidora provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço
e o respectivo inadimplemento. Se houve a juntada das faturas de cartão de crédito, sendo que tais documentos não foram impugnados pela consumidora, a meu ver, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia ao Reclamante comprovar que quitou seus débitos. Sentença Reformada. (N.U 1000554-90.2023.8.11.0013, TURMA
RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023,
Publicado
no DJE 25/07/2023)

Assim, a juntada de documentos novos em fase recursal é possível, desde que (a) não sejam imprescindíveis à propositura da ação, (b) seja
oportunizado à parte contrária manifestar-se sobre eles, (c) bem como não esteja configurada a má-fé da parte ao apresentá-los somente nesta oportunidade.

No caso concreto, observa-se que a parte reclamada apresentou documento novo, consistente num contr
ato de
prestação de serviços de
telefonia, apresentado junto com as razões recursais (ID 179038183/Pje2).

Em busca da verdade real, não há qualquer impedimento para a análise deste documento, visto que este não é imprescindível para o ajuizamento da demanda, a parte contrária teve
oportunidade de manifestar sobre ele e não há evidência de má-fé pela parte que os apresentou.

Portanto, o referido documento deve ser considerado neste julgamento.

Origem da dívida.

É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitima
r as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato
constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribu
ir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo.

A propósito:

(...) Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida.
O ôn
us da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa.
Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contrata
ção. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

Na mesma direção é o entendimento das Turmas Recursais:

(...) 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a respons
abilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.4. Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, ca
bia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. (...) (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023,
publicado no DJE de 13/07/2023).

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou cópia de contrato, com assinatura física (ID 179038186/
PJe
2
), supostamente realizada pela parte reclamante.

Embora no presente caso não tenha s
ido produzid
a
prova técnica grafotécnica, é considerado autêntico o documento que não for impugnado especificamente, conforme preconiza o artigo 411, inciso III, do CPC.

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocor
rer de forma específica apresentando elementos que
fragilizam o documento apresentado, inclusive, fazendo
comparativo entre as assinaturas
, com destaque com
características

diferenciativas
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requer
ente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia,
não impugnou especificamente os documentos apresentados
, em especial as bio
metrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe
que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”.(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado
em 16/05/2023,
publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação
jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado)
, Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)

Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e
d
a inexistência de impugnação específica, a origem da dívida encontra-se demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar
improcedente
s

os
pedidos formulados na reclamação, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimentodo recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023